Tribunal: TJBA
Processo: 8021531-13.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021531-13.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LAZAI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO, VANESSA ESPINOLA TOFFO

APELADO: THAIS CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
WANIA RAMOS BORGES, LUCIANO FERREIRA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL COM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. POSSE LEGITIMADA POR DECISÃO JUDICIAL. INDÍCIOS DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, entre eles a comprovação do esbulho possessório como fato jurídico autônomo, independentemente da titularidade dominial do bem.

II. Não configura esbulho possessório a permanência de ex-companheira no imóvel quando a ocupação teve origem lícita, fundada na anuência do próprio proprietário, e foi posteriormente legitimada por decisão judicial proferida em sede de medida protetiva de violência doméstica, que determinou o afastamento do autor do lar.

III. Os indícios de união estável entre as partes, evidenciados pela prova documental carreada aos autos, conferem à apelada legítimo interesse na permanência no imóvel que serviu de residência familiar ao casal, reforçando a ausência dos pressupostos da pretensão possessória deduzida.

IV. A alegação de retomada fática da posse no curso do processo não implica extinção do feito por perda do objeto, mas antes corrobora a narrativa da apelada quanto à prática de esbulho pelo próprio autor após o indeferimento da liminar, conforme reconhecido pelo juízo de origem nos embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

V. A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, requisitos que não restam caracterizados quando o conjunto probatório dos autos aponta em sentido contrário à pretensão do recorrente.

VI. Mantida a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, porquanto foi ele quem deu causa ao processo ao deduzir pretensão possessória sem a demonstração dos requisitos legais indispensáveis ao seu acolhimento.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021531-13.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo apelante MARCIO LAZAI e apelada THAIS CARVALHO DA SILVA.

ACORDAM os Membros da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR